Tribunal: TJBA
Processo: 8160069-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160069-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CLÍNICA ODONTOBAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS, LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS

APELADA: M.C.A.T.S.

Advogado(s)
:
MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, RAFAEL CAVALCANTE FARIAS, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, BEATRIZ LAGO ROSIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE ELIS EMANUELA DOS SANTOS PAIXÃO PROVIDO. INCONFORMISMO DA CLÍNICA ODONTOBAHIA LTDA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8160069-80.2022.8.05.0001, movida por M.C.A.T.S, neste ato representada por seu genitor Vangivaldo Cavalcante dos Santos, em desfavor da Clínica Odonto Bahia Ltda e de Elis Emanuela dos Santos Paixão, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa caracteriza-se pela negativa de produção de provas imprescindíveis à elucidação dos fatos, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A Recorrente Elis Emanuela requereu expressamente, em sua contestação, o depoimento pessoal da Autora e a oitiva de testemunhas, que sequer foram apreciados pelo Magistrado primevo.

5. A controvérsia sobre a realização da exodontia, imputada à Profissional, é fática e exige dilação probatória, sendo insuficiente, por si só, o laudo emitido pelo Departamento de Polícia Técnica - DPT, elaborado unilateralmente.

6. A ausência de instrução probatória compromete a prestação jurisdicional justa e adequada, especialmente diante da existência de procedimento administrativo no CRO-BA, debatendo a autoria do procedimento
sub examine
.

7. Diante da anulação da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito das demais alegações contidas nas irresignações.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação de Elis Emanuela dos Santos Paixão provida. Apelo da Clínica Odonto Bahia Ltda. prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8160069-80.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrentes

ELIS EMANUELA DOS SANTOS PAIXÃO

e
CLÍNICA ODONTOBAHIA LTDA
,
sendo

Recorrida
M
.
C.A.T.S,
neste ato representada por seu genitor Vangivaldo Cavalcante dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO APELO DE ELIS EMANUELA DOS SANTOS PAIXÃO
e
JULGA
R
PREJUDICADA A APELAÇÃO DA CLÍNICA ODONTO BAHIA LTDA.

Salvador, .